Tribunal: STJ
Processo: 0001427-42.2020.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881592 - PR
(2025/0086938-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PILAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CAMBE
ADVOGADO
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO. MOMENTO DO FATO
GERADOR. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de anular o
lançamento de ofício do ITBI promovido pelo Município de Cambé.
Sustentou o contribuinte, em síntese, que a base de cálculo do tributo
desconsiderou o valor efetivamente declarado na operação, em afronta ao
entendimento firmado no Tema n.
O Juízo de primeiro grau
1.113/STJ.
concluiu que o valor declarado não contemplava a edificação existente no
terreno. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão consignando
que houve regular procedimento administrativo, com observância do
contraditório e da ampla defesa, no qual foram consideradas as benfeitorias
realizadas no imóvel.
II - Quanto à aplicação do Tema n.
verifica-se que o
1.113/STJ,
Tribunal
afirmou que teria sido instaurado procedimento
a quo
administrativo com o devido processo legal, o que afasta a aplicação do
referido Tema. Entretanto, analisando de forma percuciente as alegações da
embargante, verifica-se que devem ser afastados os óbices pronunciados
no acórdão embargado e novamente analisada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
III - Ao se confrontar o acórdão recorrido com as razões dos
embargos de declaração, constata-se que o recorrente apontou omissão
quanto (i) à inexistência de provas da presença de edificação no imóvel à
época do fato gerador do ITBI e (ii) aos alegados vícios no lançamento
tributário. Tais questões não foram expressamente examinadas pelo
Documento eletrônico VDA55947025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a4f0f9-ba3c-484b-b768-e54ab439c01e

Tribunal de origem, caracterizando omissão sobre ponto fundamental para
o deslinde da controvérsia, qual seja, definir se a construção da edificação
no imóvel transferido aconteceu antes ou após a ocorrência do fato gerador,
o que impacta fundamentalmente no preço do imóvel para fins de aferir a
base de cálculo do ITBI.
IV - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao
agravo interno, conhecendo do agravo e dando provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para novo
a quo
julgamento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026 15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55947025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/04/2026 10:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 91a4f0f9-ba3c-484b-b768-e54ab439c01e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881592 - PR
(2025/0086938-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PILAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CAMBE
ADVOGADO
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DE EDIFICAÇÃO. MOMENTO DO FATO
GERADOR. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de anular o
lançamento de ofício do ITBI promovido pelo Município de Cambé.
Sustentou o contribuinte, em síntese, que a base de cálculo do tributo
desconsiderou o valor efetivamente declarado na operação, em afronta ao
entendimento firmado no Tema n.
O Juízo de primeiro grau
1.113/STJ.
concluiu que o valor declarado não contemplava a edificação existente no
terreno. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a decisão consignando
que houve regular procedimento administrativo, com observância do
contraditório e da ampla defesa, no qual foram consideradas as benfeitorias
realizadas no imóvel.
II - Quanto à aplicação do Tema n.
verifica-se que o
1.113/STJ,
Tribunal
afirmou que teria sido instaurado procedimento
a quo
administrativo com o devido processo legal, o que afasta a aplicação do
referido Tema. Entretanto, analisando de forma percuciente as alegações da
embargante, verifica-se que devem ser afastados os óbices pronunciados
no acórdão embargado e novamente analisada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
III - Ao se confrontar o acórdão recorrido com as razões dos
embargos de declaração, constata-se que o recorrente apontou omissão
quanto (i) à inexistência de provas da presença de edificação no imóvel à
época do fato gerador do ITBI e (ii) aos alegados vícios no lançamento
tributário. Tais questões não foram expressamente examinadas pelo
Documento eletrônico VDA55062402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:11
Código de Controle do Documento: 07733e15-42f0-4be3-afc3-f7c8eb646a9b

Tribunal de origem, caracterizando omissão sobre ponto fundamental para
o deslinde da controvérsia, qual seja, definir se a construção da edificação
no imóvel transferido aconteceu antes ou após a ocorrência do fato gerador,
o que impacta fundamentalmente no preço do imóvel para fins de aferir a
base de cálculo do ITBI.
IV - Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao
agravo interno, conhecendo do agravo e dando provimento ao recurso
especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para novo
a quo
julgamento dos embargos de declaração.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Pilar Administração
e Investimentos
Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno que manteve a
S/S
decisão de não conhecimento do recurso especial.
Rememora-se que o presente feito decorre de ação objetivando anular o
lançamento de ofício do ITBI realizado pelo Município de Cambé no valor de R$
2.809.000,00 (dois milhões, oitocentos e nove mil reais).
O contribuinte alegava, em suma, que o lançamento foi feito de forma
arbitrária pois não levou em consideração o valor da operação declarada pelo
contribuinte, no montante de R$ 454.761,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e um reais).
No primeiro grau, o julgador entendeu, em resumo, que o valor não incluiu a
edificação que se encontrava no terreno, que teria sido levantada antes da aquisição da
terra nua, razão pela qual manteve o lançamento.
No Tribunal
, o julgador declarou que teria ocorrido procedimento
a quo
administrativo com o devido processo legal, levando em consideração as benfeitorias
realizadas no imóvel.
O contribuinte, naquela ocasião opôs embargos de declaração apontando
omissão em dois tópicos:
Documento eletrônico VDA55062402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:11
Código de Controle do Documento: 07733e15-42f0-4be3-afc3-f7c8eb646a9b

1.
2.
Ausência de provas acerca da existência de construção no imóvel à época do
fato gerador e;
Omissão quanto à nulidade do lançamento em razão de vícios que acometeram
o arbitramento.

Os embargos de declaração foram rejeitados.
No recurso especial, o contribuinte aponta a ofensa aos arts. 11, 373, §1o, 489,
II, §1o, IV e VI, 927, IV, 1.022, II, parágrafo único, II e 1.025 do CPC e art. 148 do CTN,
argumentando, em síntese, a ocorrência de omissão sobre as questões acima referidas e a
indevida inversão do ônus da prova, uma vez que foi aceita a presunção de que a
edificação construída no imóvel foi levantada antes do fato gerador do ITBI.
Analisando o recurso especial este relator afastou a ocorrência de omissão e,
em face de óbices processuais, não conheceu do recurso especial.
O agravo interno interposto foi desprovido sendo mantida a referida decisão.
Nos presentes embargos declaratórios, o recorrente afirma, em suma, que,
além da inexistência dos óbices referido, o acórdão remanesceu omisso acerca da análise
das teses apresentadas pelo recorrente, incluindo a omissão do Tribunal
sobre a
a quo
ausência de provas acerca da pré-existência de construção no imóvel à época do fato
gerador e sobre a nulidade do lançamento em razão dos vícios apontados.
Também apontou a aplicação do Tema n. 1.113 do STJ que determinaria o
retorno dos autos à origem para juízo de retratação.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55062402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:11
Código de Controle do Documento: 07733e15-42f0-4be3-afc3-f7c8eb646a9b

1.
2.
No tocante à aplicação do Tema n. 1.113 do STJ, verifica-se que o Tribunal a
afirmou que teria sido instaurado procedimento administrativo com o devido
quo
processo legal, o que afasta a aplicação do referido Tema.
Entretanto, analisando de forma percuciente as alegações da embargante,
verifico que devem ser afastados os óbices pronunciados no acórdão embargado e
novamente analisada a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
Ao reexaminar o acórdão recorrido, em confronto com os embargos de
declaração verifico que o ora recorrente, explicitamente apontou como omissões:
Ausência de provas acerca da existência de construção no imóvel à época do
fato gerador e;
Omissão quanto à nulidade do lançamento em razão de vícios que acometeram
o arbitramento.
No entanto, no julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal
não
a quo
abordou as questões suscitadas pelo recorrente, como pode se inferir do texto abaixo
transcrito,
:
in verbis
Ao contrário do que defende a embargante, fora destacado no voto, que municipal
observou o devido processo legal, conforme se extrai do procedimento administrativo
juntado aos movs.58.4 a 58.7. Destacou-se, também, inexistir nulidade do lançamento por
inexistência de processo administrativo. Além disso, restou exposto no recorrido acordão,
que o Município apelado e ora embargado, trouxe fundamentos que embasaram a base de
cálculo do imposto, tendo em vista concluir que o valor para o cálculo, seria o valor
corrente de mercado, levando em consideração as benfeitorias realizadas no imóvel em
questão. Ou seja, restou reconhecido ser cabível ao Fisco a revisão de lançamento tributário
e ser o Município dotado do poder de autotutela.
O texto encimado confirma a ocorrência da referida omissão, em ponto
fundamental para o deslinde da controvérsia, qual seja, definir se a construção da
edificação no imóvel transferido aconteceu antes ou após a ocorrência do fato gerador, o
Documento eletrônico VDA55062402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:11
Código de Controle do Documento: 07733e15-42f0-4be3-afc3-f7c8eb646a9b

que impacta fundamentalmente no preço do imóvel para fins de aferir a base de cálculo
do ITBI.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para dar provimento ao
agravo interno, conhecendo do agravo e dando provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para novo julgamento dos embargos de
a quo
declaração, desta feita com o percuciente exame das questões articuladas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55062402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/03/2026 17:12:11
Código de Controle do Documento: 07733e15-42f0-4be3-afc3-f7c8eb646a9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.592 / PR
Número Registro: 2025/0086938-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014274220208160056 00070115120248160056 70115120248160056
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PILAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMBE
ADVOGADO
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PILAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR019886
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
EMBARGADO : MUNICIPIO DE CAMBE
ADVOGADO
: ANTONIO GUILHERME DE ALMEIDA PORTUGAL - PR031107
TERMO
Documento eletrônico VDA55916807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 5022d3bf-542e-4ffd-af4c-ec442d6a9375

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
09/04/2026
15/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:51
Código de Controle do Documento: 5022d3bf-542e-4ffd-af4c-ec442d6a9375